Tribunal: TCU
Processo: 002.977/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Cacildo Vasconcelos, Antônio Wagner Barbosa Gentil e Herman Gomes de Almeida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos no âmbito do Contrato de Repasse 0309481-55/2009, cujo objeto foi o apoio à provisão habitacional de interesse social  construção de habitações populares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em desfavor de Cacildo Vasconcelos, Antônio Wagner Barbosa Gentil e Herman Gomes de Almeida, em razão da não comprovação da regularização fundiária no âmbito do Contrato de Repasse 0309481-55/2009, cujo objeto foi o "apoio à provisão habitacional de interesse social - construção de habitações populares", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Cacildo Vasconcelos revel, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Antônio Wagner Barbosa Gentil e Herman Gomes de Almeida; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Antônio Wagner Barbosa Gentil, Cacildo Vasconcelos e Herman Gomes de Almeida; 9.4. aplicar, individualmente, a Antônio Wagner Barbosa Gentil, Cacildo Vasconcelos e Herman Gomes de Almeida a multa do art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. determinar ao Município de Arraias-TO que promova a regularização fundiária de todas as unidades habitacionais financiadas com recursos do Contrato de Repasse 0309481-55/2009, encaminhando ao TCU, no prazo de 180 dias, a pertinente documentação comprobatória; e 9.8. comunicar esta deliberação ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.